Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705594-07.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ELIZABETH DE CASTRO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra sentença proferida na ação de repactuação de dívidas proposta por ELIZABETH DE CASTRO LIMA. A decisão de ID no 41914357 não conheceu dos apelos, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, uma vez que intempestivos. Nestes embargos, o BRB requer a reforma da decisão. Sustenta que é parceiro do TJDFT, sendo intimado de todas as decisões de forma eletrônica nos termos do convênio pactuado entre as duas entidades. Assim, as intimações do Banco não se dão por publicações no DJE, mas sim por disponibilização eletrônica no PJE. É o relatório. Decido. De fato, verifica-se a omissão alegada no acórdão, na medida em que o embargante é cadastrado no Sistema PJe, portanto considerado empresa parceira, de modo que suas intimações ocorrem via sistema eletrônico. Consoante precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ, em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. Na hipótese, a ciência do banco foi registrada em 16/09/2022, pelo sistema, que consignou, considerando o prazo de 15 dias, o termo final para manifestação em 07/10/2022, a apelação foi interposta em 06/10/2022. Destarte, a apelação interposta pelo BRB é tempestiva. ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do apelo do BRB. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 13:17:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador